Tribunal: TJMT
Processo: 1002994-65.2023.8.11.0011
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002994-65.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRENTE), SUELI DE LIMA NERI DE SOUZA - CPF: 422.090.301-10 (RECORRIDO), VIVIANE SOUZA DO COUTO - CPF: 878.798.591-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PROFERIDA
EM MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO
.
INADMISSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA
DO T
EMA 1.029/STJ.
RECURSO

DO
DEVEDOR
CONHECIDO
E
PROVIDO
. RECURSO DA PARTE
CREDORA
PREJUDICADO
.

1.
"Não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009 ao juízo comum da execução
"

(Tema 1.029/STJ)
, razão
por que
a pretensão de realizar o cumprimento de sentença proferida em Mandado de Segurança coletivo no Juizado
Especial da Fazenda Pública não pode ser acolhida.

2
.
Recurso

do devedor
conhecido
e

provido
.
Recurso da parte credora prejudicado.

3
.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002994-65.2023.8.11.0011

Origem
:
N
ÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE

Recorrido
:
SUELI DE LIMA NERI DE SOUZA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

SUELI DE LIMA NERI DE SOUZA

ajuizou

cumprimento
de
sentença

em
face do
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE,
requerendo
o
pagamento
de R$45.883,59,
decorrente
da
implementação
do
adicional
de 40%
decorrente
da
participação
do
curso

profissionalizante
PROFUNCIONÁRIO,
decorrente
da
decisão
judicial
proferida

nos
autos do Mandado de Segurança
Coletivo
0003148-47.2016.811.0011
.

A
parte

devedora

interpôs

Impugnação

ao

Cumprimento
de
Sentença
e
requereu

a

extinção
da
execução

ou
o
reconhecimento
do
excesso
de
execução
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
afastando
as
preliminares
e
a
prescrição
e, no
mérito
,
reconhecendo

como

leg
í
timo
o valor
postulado
pela
parte

credora
.

As
parte
s,
credora
e
devedora
,
interpusera
m

Recurso Inominado
.

A

parte

devedora

sustenta
que:
a) a
parte

reclamante
é
carecedora
da
ação
, pois
inexiste

título

executivo
; b) o
juizado
especial é
incompetente
para
processar
e
julgar
a
presente

demanda
,
por
ser
necessária
a
prova

pericial
; c)
deve
ser
reconhecida
a
prescrição
dos
valores

anteriores

há

cinco

anos
do
ajuizamento
da
presente

ação
; d) o
mandado
de
segurança

não

pode
ser
utilizado

como

substituto
de
ação
de
cobrança
; e) é
impossível
a
concessão
de
efeitos

patrimoniais

retroativos
a
partir
de
mandado
de
segurança
; f) o
pedido
é
juridicamente

impossível
,
já
que
o

direito

ainda

precisa
ser
regulamentado
; g)
há

violação
do
princípio
da
legalidade
; e h)
há

excesso
de
execução
,.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos
da
autorais
.

A

parte

credora
,
por sua vez, aduz que
há

alegação
de que é
indevido
o
reconhecimento
da
prescrição

parcial
,
relativ
a
as
prestações

anteriores
à 22/11/2017, pois o
marco

prescricional

deve
ser
contado
a
partir
do
ajuizamento
do Mandado de Segurança 0003148-47.2016.811.0011.
Requereu o provimento do recurso para retificar o lapso

prescricional
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Não c
abimento do cumprimento de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo nos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

A
parte

credora

postulou
o
cumprimento

d
a

sentença

proferida

nos
autos do Mandado de Segurança
Coletivo
0003148-47.2016.811.0011, com
a

ordem

mandamental
de que fosse
regulamentada
a
valorização

salarial
, no patamar de 40%, para
os

participantes
do
Curso

Profissionalizante

PROFUNCIÁRIO.

Primeiro, constata
-se que a sentença proferida
no referido
writ

não possui nenhum comando condenatório
pecuniário
em favor da parte
reclamante.

Com
isso, inexiste
título
certo, líquido e exigível em favor da parte credora no valor postulado de R$45.883,59.

Depois, não é poss
ível postular o cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança coletivo nos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
devendo ser obedecido o rito dos
arts
. 534 e seguintes do CPC, junto à Vara Es
pecializada da Fazenda Pública.

Esse foi o entendimento do c. STJ, no Tema Repetitivo n. 1.029, onde a situação é muito similar
à reportada nestes autos, firmando-se a seguinte tese:

"Não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009 ao juízo comum da execução."

Segundo anotado pelo NUGEPNAC do Tribunal Superior,
o
Relator
, Min. Herma
n
Ben
jamin,
assentou quanto ao caso concreto o seguinte:

"A Ação Coletiva tramitou na Vara da Fazenda Pública da Comarca de Blumenau/SC e nela foi intentado o cumprimento de sentença sob o rito do art. 534 e seguintes do CPC/21015. O Tribunal de origem assentou que o cumprimento de sentença oriundo de Ação Coletiva em que o valor da causa seja inferior a 60 (sessenta)
salários mínimos
deve seguir o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009, independentemente de haver Juizado Especial instalado na Comarca competente.

Essa compreensão está dissonante da aqui fixada, devendo o cumprimento de sentença cumprir o rito dos
arts
. 534 e seguintes do CPC/2015 na Vara da Fazenda Pública." (acórdão
DJe
11/09/2020)
.

De
igual
forma
já

se
manifestou

esta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRETENSÃO DE PRODUZIR EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS À IMPETRAÇÃO. VEDAÇÃO. SÚMULAS 269 E 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO PARA PROCESSAR E JULGAR EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM AÇÃO COLETIVA QUE TRAMITOU SOB O RITO ORDINÁRIO. TEMA REPETITIVO N. 1.029 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PROVIDO. O Mandado de Segurança
não
é
substitutivo
de
ação
de
cobrança
e a
sua

concessão

não

produz

efeitos

patrimoniais

em

relação

a

período

pretérito
,
nos

termos
do
disposto

nas

Súmulas
269 e 271 do STF. “
Não
é
possível

propor

nos

Juizados

Especiais
da Fazenda Pública
a

execução
de
título

executivo

formado

em

Ação

Coletiva
que
tramitou
sob o
rito

ordinário
,
assim

como

impor
o
rito

sumaríssimo
da Lei 12.153/2009
ao

juízo

comum
da
execução
”. (
Tese

Jurídica
do Tema
Repetitivo
1.029/STJ). Se a
pretensão

autoral
visa
produzir

efeitos

patrimoniais

pretéritos

a

impetração
do Mandado de Segurança,
os

quais

devem
ser
reclamados

administrativamente

ou
pela via judicial
própria
,
aliado

a

incompetência
do
Juizado
Especial para
processar
e
julgar

título
judicial
formado

em

ação

coletiva
que
tramitou
sob o
rito

ordinário
, o
presente

feito

deve
ser
extinto
,
por

inadequação
da via
eleita
.
Recurso

Provido
. (N.U 1002978-14.2023.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/08/2024,
publicado
no DJE 29/08/2024)

Portanto
,
tanto pela

inadequação da via eleita
como pela
incompetência do Juizado
Especial
da Fazenda Pública
,
o
presente

cumprimento
de
sentença

deve
ser
extinto
.

Dispositivo
.

Posto
isso
: a)

conheço

do

recurso
do devedor
e
dou
-lhe

provimento
, para
julgar extinto
o
cumprimento
de
sentença
, em razão da inadequação da via eleita e da incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública
.
; b) julgo prejudicado o recurso da parte credora.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso da parte devedora e estando o recurso da parte credora prejudicado,
deixo
de condenar
aspartes
em custas e honorários advocatícios.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024